Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Reconhecida a a omissão relacionada à inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ, faz-se necessário o seu saneamento.
3. Recurso conhecido e provido.